Tribunal: TJES
Processo: 5000288-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: ESOLMAR LIMA DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000288-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ESOLMAR LIMA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da r. decisão (evento nº 970907), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0016053-15.2020.8.08.0048, ajuizada pela parte agravante em desfavor de
ESOLMAR LIMA DA SILVA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente, porém determinou que o bem permanecesse na Comarca pelo prazo de defesa, bem como indeferiu o pedido de baixa de restrição no sistema RENAJUD para fins de eventual comercialização do veículo.

Nas razões recursais apresentadas no evento 970898, em resumo, a credora fiduciária agravante alega que:
(I)
uma vez executada a medida liminar a Instituição financeira tem a liberdade de exercitar todos os seus direitos de propriedade, podendo, inclusive, proceder à venda extrajudicial do mesmo para ressarcir-se, independentemente, inclusive, de prévia autorização judicial;
(II)
a restrição imposta não encontra respaldo legal; e que
(III)
“nos termos do Decreto 911/69, o prazo para apresentação da resposta é de quinze dias após cumprida a liminar e a ausência de citação não impede a baixa da restrição RENAJUD uma vez decorrido o prazo para purga da mora e consolidada a posse, restando a decisão em dissonância com o determinado no Decreto 911/69 e entendimento jurisprudencial acerca da matéria” (fl. 09).

Decisão proferida no evento nº 977547, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho na íntegra o em. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da r. decisão (evento nº 970907), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0016053-15.2020.8.08.0048, ajuizada pela parte agravante em desfavor de
ESOLMAR LIMA DA SILVA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente, porém determinou que o bem permanecesse na Comarca pelo prazo de defesa, bem como indeferiu o pedido de baixa de restrição no sistema RENAJUD para fins de eventual comercialização do veículo.

Nas razões recursais apresentadas no evento 970898, em resumo, a credora fiduciária agravante alega que:
(I)
uma vez executada a medida liminar a Instituição financeira tem a liberdade de exercitar todos os seus direitos de propriedade, podendo, inclusive, proceder à venda extrajudicial do mesmo para ressarcir-se, independentemente, inclusive, de prévia autorização judicial;
(II)
a restrição imposta não encontra respaldo legal; e que
(III)
“nos termos do Decreto 911/69, o prazo para apresentação da resposta é de quinze dias após cumprida a liminar e a ausência de citação não impede a baixa da restrição RENAJUD uma vez decorrido o prazo para purga da mora e consolidada a posse, restando a decisão em dissonância com o determinado no Decreto 911/69 e entendimento jurisprudencial acerca da matéria” (fl. 09).

Nesta hipótese, entendo que assiste razão ao inconformismo do agravante, na medida em que o Decreto-lei nº 911/69 não ampara as restrições impostas ao credor em relação ao bem alienado fiduciariamente objeto da ação de busca e apreensão.

Reputo que o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, sobretudo pelo fato de que restaram devidamente preenchidos os requisitos para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo nesta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI N. 911/69 – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes.
2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes.
3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003632, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA EM QUE TRAMITA A AÇÃO. 1. – Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, cinco dias após executada a medida liminar de busca e apreensão consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. (Isso, se o devedor fiduciante não exercer a faculdade de, em tal prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem será restituído livre do ônus).
Não há no referido diploma legal previsão de que o bem, uma vez apreendido, deva permanecer em depósito na Comarca em que a ação de busca e apreensão foi ajuizada, sendo, pois, descabida a imposição de tal obrigação ao autor.
2. – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001957, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.
II. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011679, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, via de consequência, afasto as restrições impostas em primeiro grau em relação ao veículo objeto da ação de busca e apreensão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
BUSCA E APREENSÃO
–
PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO
-
LEI Nº 911/69 –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O Decreto-lei nº 911/69 não exige que o veículo permaneça na Comarca em que tramita o processo de busca e apreensão, nem tampouco à manutenção da restrição de comercialização do bem, mesmo que não escoado o prazo para o devedor fiduciante pagar integralmente a dívida.

2.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, sobretudo pelo fato de que restaram devidamente preenchidos os requisitos para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.